Tribunal: TJDFT
Processo: 0725403-34.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0725403-34.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PATRICIA WANESSA DIAS BICALHO APELADO: AMANDA CARDOSO GUTERMUTH PEREZ D E C I S Ã O O recurso não transpõe a barreira do conhecimento, uma vez que deserto. O art. 1.007 do Código de Processo Civil disciplina que cabe ao recorrente comprovar a efetivação do preparo. Com efeito, o preparo é requisito objetivo de admissibilidade do recurso e deve ser comprovado, sob pena de preclusão e deserção, resultando no não conhecimento do recurso. No presente caso, PATRICIA WANESSA DIAS BICHALO interpôs apelação contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga (ID 64362635). Ao compulsar os autos, verifica-se que a apelante não recolheu o preparo e nem formulou pedido de gratuidade de justiça. Esta Relatoria, em mais de uma oportunidade, facultou à recorrente juntar aos autos o comprovante de recolhimento de preparo com a mesma data do peticionamento, ou recolher em dobro, à luz do artigo 1.007, §4o, do CPC, sob pena de deserção do recurso. (IDs 64876723 e 65368595) Consoante certidões de IDs 65343525 e 65903543, nas duas oportunidades, os prazos assinalados decorreram in albis. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do art. 932, inciso III c/c art. 1.007, caput, e §4o, ambos do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Após, remetam-se os autos a instância de origem, para as providências de praxe. Brasília, 11 de novembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator